Tribunal: TJMT
Processo: 1008760-06.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008760-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDINEI DIAS SANTANA - CPF: 036.716.211-33 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO PENAL – PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO UNIFICADAS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO –

INOCORRÊNCIA – SOMA PARA FIXAÇÃO DO REGIME – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP QUE ESTABELECE QUE, EM CONDENAÇÃO POR MAIS DE UM CRIME, PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO CONSIDERA-SE O RESULTADO DA SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PRECEDENTES STF (HC 123342/MG) E STJ (HC 565.268/PR
) –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As penas de reclusão e de detenção possuem a mesma natureza de pena privativa de liberdade, configurando sanções da mesma espécie.

Desta forma, nos termos do art. 111 da LEP, na unificação de penas de reclusão e detenção, as sanções serão somadas exclusivamente para determinação do regime inicial de cumprimento.

Referido procedimento não afronta o art. 76, do CP e tampouco o art. 681 do CPP, porquanto somente após expiada a pena de reclusão será iniciado o cumprimento da pena de detenção, observando-se o regime adequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos do processo executivo de pena nº. 2000169-94.2020.8.11.0025, que somou as penas de reclusão e detenção para unificação das penas. (Id 87836956 – fls. 251 e 252)

Inconformado, o agravante, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de agravo em execução almejando, em síntese, a reforma da aludida decisão, para que seja reconhecida a impossibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção. (Id 87836953)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id. 87836955)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 87836954).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 89443997)

“
Sumário
: Recurso de Agravo em Execução Penal – Penas de reclusão e detenção – Unificação – Benefícios da execução penal – Pretensão de reforma da decisão agravada – Requer a suspensão da execução da pena de detenção – Impossibilidade – Inteligência do artigo 111, LEP – Deve haver a unificação das penas de reclusão e detenção para a fixação do regime prisional inicial e concessão de benefícios futuros, ainda que sejam de regimes prisionais diferentes e possam implicar em regressão –
Pelo desprovimento do recurso.”

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo.

Segundo se extrai do Atestado de Pena (Id 87836956 - fls. 255 e 256), o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, III, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal; 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela prática da infração penal descrita no artigo 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 e 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção em razão do cometimento do delito inserto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

A Defesa pleiteou não fosse a referida pena de detenção, unificada às demais execuções já distribuídas perante a Vara de Execuções Penais, para cumprimento somente após a progressão ao regime semiaberto, tal qual determinado no título executivo.

O d. Magistrado assim fundamentou o indeferimento do pedido:

“De acordo com o art. 111 da LEP, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

E sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. (Parágrafo único)

Por sua vez, o Código Penal (Art. 33) e a Lei de Contravenções Penais (Art. 6º) estabelecem que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, enquanto a de detenção e prisão simples, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

No ponto, consigno que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as reprimendas de reclusão e detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. E o mesmo raciocínio deve ser aplicado à prisão simples porque também é uma espécie de pena privativa de liberdade.

Note-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de execução penal "[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 538.896/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 2/3/2020) - ( AgRg no AREsp n. 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/5/2020).

2. Prevalece a compreensão de que, por força do art. 111 da LEP, o Juiz das Execuções considerará cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado para determinação do regime prisional, observada, quando for o caso, a detração ou remição (AgRg no HC 556.976/ES, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020).

(...)

(STJ – AgRg no HC 565.268/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)”

“PROGRESSÃODE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. PRAZO DA UNIFICAÇÃOAS PENAS DE RECLUSÃOE DETENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Como vem decidindo este Colegiado, “Para fins de cálculo do requisito objetivo para progressão de regime do fechado para o semiaberto deve ser considerada a soma total das penas de reclusão e detenção que está a cumprir o reeducando. Inteligência do artigo 111 da LEP. (Agravo 70079866901).” Agravo defensivo desprovido. (Agravo, Nº 70081113359, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 12-06- 2019)”

Nesse cenário, é perfeitamente possível a unificação das penas de reclusão, detenção e prisão simples, tanto para fins de cumprimento simultâneo quanto para fins de determinação do regime prisional e progressão.

Por outro lado, entendo que é o caso de retificar o último cálculo juntado aos autos para que sejam computados 99 dias de remição, com base no trabalho e estudo realizado durante o cumprimento da pena.

Por fim, verifico que com a unificação da guia provisória, com previsão de regime fechado, perdeu objeto a análise da regressão cautelar outrora determinada.

ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido da defesa e mantenho a unificação das penas de reclusão e detenção.

Retifique-se o cálculo de pena, computando-se 99 dias de remição.”

Pois bem.

É cediço que, em razão da prática de crime, o ordenamento jurídico estabelece 3 (três) tipos de punições ao agente, quais sejam: (i) as penas privativas de liberdade; (ii) as restritivas de direitos; e (iii) as penas pecuniárias. Especificamente quanto à primeira modalidade mencionada, o legislador dispôs, no art. 33 do Código Penal, que a sanção de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto; ao passo que a pena de detenção, somente em semiaberto ou aberto, ressalvada a necessidade de transferência para o regime fechado.

No entanto, tais preceitos são aplicáveis ao tempo da imposição da sentença condenatória, cumprindo dizer que a mencionada distinção não é vista na Lei de Execução Penal, especialmente no que se refere ao instituto da unificação de penas, que simplesmente versa sobre a somatória daquelas impostas ao reeducando.

Veja a redação dos dispositivos legais aplicável à espécie:

Art. 110. O Juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal.

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Da simples leitura dos artigos de lei acima transcritos constata-se que o legislador não fez qualquer separação entre as espécies de penas privativas de liberdade (reclusão e detenção), possibilitando concluir pela ausência de vedação à soma entre elas, quando se tratar de fixação do regime na fase executória, que, a propósito, pode ser mais severo do que o originariamente estabelecido nas sentenças condenatórias porventura existentes em desfavor do apenado.

O eg. Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que na unificação das penas pelo d. Juízo da Execução, por força do artigo 111 da Lei n. 7.210/1984, o regime de cumprimento será estabelecido após a soma das sanções, ainda que se trate de reclusão e detenção.

Confira-se:

1. A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de execução penal "[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 538.896/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 2/3/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/5/2020). 2. Prevalece a compreensão de que, por força do art. 111 da LEP, o Juiz das Execuções considerará cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado para determinação do regime prisional, observada, quando for o caso, a detração ou remição (AgRg no HC 556.976/ES, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020). (AgRg no HC 565.268/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)

1. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta, no sentido de que, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), é possível a soma das penas de reclusão e de detenção para fixação do regime prisional, uma vez que constituem sanções da mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. Logo, correta a aplicação do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. (AgRg no AREsp 1749665/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

Apreciando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal entende que a execução penal constitui etapa autônoma do processo de individualização da pena do réu. Compete ao Juiz da Vara de Execuções Criminal, entre outras coisas, efetuar a soma ou a unificação das penas quando existir uma pluralidade de reprimendas a serem cumpridas (art. 66, III, "a", da LEP). Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição (art. 111, caput, da LEP).

Ainda, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 118626, de Relatoria da Ministra Carmen Lúcia, o Pretório Excelso, convalidou a somatória das penas de reclusão e detenção no curso da execução penal para fins de fixação do regime de cumprimento (exatamente como o caso em exame), conforme se infere no julgado abaixo ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (STF, RHC 118626, Relator(a): Carmen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, Processo Eletrônico DJe-236 Divulg 29-11-2013

Public 02-12-2013).

Ademais, é imperioso esclarecer que o art. 111 da Lei de Execução Penal não se confunde com art. 76 do Código Penal, o qual dispõe exclusivamente sobre a ordem de quitação das punições impostas ao apenado, nada se referindo ao regime e à análise das benesses existentes na fase executória.

Destarte, deve ser mantida a decisão objurgada no que tange à manutenção da unificação das punições de reclusão e de detenção para efeito de cumprimento da pena do agravante na fase da execução da pena.

Pelo exposto, desprovejo o recurso de agravo interposto por
Valdinei Dias Santana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021